Tribunal: TJSP
Processo: 1055504-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de ativos financeiros nos autos de cumprimento de sentença. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Cabimento. Hipótese em que a embargante não figurou como parte na ação regressiva de ressarcimento ora em cumprimento de sentença, tendo sido indicada apenas como representante legal da empresa ré no Brasil. Impertinência da discussão, nos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de ativos financeiros nos autos de cumprimento de sentença. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Cabimento. Hipótese em que a embargante não figurou como parte na ação regressiva de ressarcimento ora em cumprimento de sentença, tendo sido indicada apenas como representante legal da empresa ré no Brasil. Impertinência da discussão, nos presentes embargos de terceiro, a respeito da responsabilidade da embargante, na condição de agente de cargas, pelos danos noticiados na ação precedente, vez que a parte embargada optou por não a incluir no polo passivo daquela ação. Embargante que não pode ser compelida ao pagamento do débito apenas por ter figurado como representante da requerida. Inteligência dos artigos 77, §8o, 513, §5o e 779, I, do CPC. Embargos julgados procedentes, determinada a liberação da constrição. Inversão da sucumbência. Condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 11% do valor da causa, já incluídos os recursais. Recurso provido.